Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-28.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801157-28.2022.8.14.0037

APELANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Furto qualificado. Recurso de apelação. Rejeição do pedido de reconhecimento do furto privilegiado. Decote da majorante do repouso noturno. Manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. Redimensionamento da pena.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa pelo crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada (art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste: (i) no reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CPB); (ii) no decote da majorante do repouso noturno; (iii) no afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iv) na aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (v) na isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, ante a ausência dos requisitos objetivos de primariedade e pequeno valor da
res furtiva
, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. A majorante do repouso noturno foi afastada, em consonância com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.087), que veda sua aplicação nos casos de furto qualificado.

5. Manteve-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, suprida por prova testemunhal diante da impossibilidade de realização de exame pericial.

6. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois o réu não compareceu em juízo para ser ouvido, tendo sido decretada sua revelia.

7. Quanto às custas processuais, foi negado o pedido de isenção, seguindo entendimento de que a presunção de hipossuficiência é relativa e não ficou comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§4º); o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser suprido por outros meios de prova na ausência de exame pericial."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 155, §1º, §2º, §4º, incisos I e II; CPP, art. 158; STJ, REsp nº 1.891.007/RJ, AgRg no REsp 2.069.385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.966.367/SC, TJPA, 2017.04375247-19, STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jander Tavares Rodrigues
(nascido em
01/10/1983
),

objetivando reformar a sentença proferida em
26/02/2024
, doc. ID 18673510, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
Dr. José Gomes de Araújo Filho
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
réu reincidente
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB (
furto praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 18673391) que, no dia
24/07/2022
, por volta das 01h18min., no
estabelecimento comercial
“
Distribuidora Birita”
, de propriedade da vítima
Florinda Miléo Viana Andrade
, o denunciado Jander Tavares Rodrigues subtraiu para si,
durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo para a subtração da coisa e mediante escalada
, objetos pertencentes a vítima, incidindo, portanto, no crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB.

Extrai-se do apuratório que o denunciado, no horário, dia e local supracitados,
escalou o muro e adentrou pelo telhado do estabelecimento
, tendo este quebrado as telhas e o forro, bem como
arrombado uma das portas do local
, momento em que subtraiu diversos bens:
10 (dez) facas, 10 (dez) pacotes de cigarro, 10 (dez) lanternas, 15 (quinze) folhas de cheque no nome da firma FN VIANA CNPJ 13.086.593/0001-00, 10 (dez) panos de malhadeira e, aproximadamente, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo restado prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em materiais subtraídos
.

A vítima descreve, com base nas imagens do circuito interno de câmara, que
o denunciado estava usando camisa na cor cinza, bota, calça e era magro
.

Em sede inquérito policial,
o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que furtou para comprar drogas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18673517), a defesa do apelante pugna pelo
reconhecimento do furto privilegiado
, previsto no art. 155, §2º, do CPB, já que a coisa furtada é de pequeno valor e o apelante era primário na data do fato.

Requer também o
decote do repouso noturno
, pois não incide no crime de furto na sua forma qualificada,
afastando também a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (inciso I)
, em face da
ausência de laudo pericial
.

Clama ainda pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, bem como a
isenção do pagamento de custas processuais
, por ser o apelante pobre no sentido da lei, tendo, inicialmente, sido defendido pela Defensoria Pública.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18673527), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
i
mprovimento
do recurso, para manter na integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19469894).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do reconhecimento do furto privilegiado.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB
(
furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada
), a uma pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o réu reincidente, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

Pugna a defesa pelo
reconhecimento do furto privilegiado
, previsto no art. 155, §2º, do CPB, bastando a presença de 02 (dois) requisitos:
a primariedade do agente e o pequeno valor da

res furtiva
.

Ora, assim dispõe o art. 155, §2º, do CPB:

Art. 155.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§2º.
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um terço a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Observa-se que para que se caracterize o furto privilegiado (direito subjetivo do réu) é necessária a
conjugação de 02 (dois) requisitos objetivos
constantes do supramencionado dispositivo legal, consubstanciados na
primariedade
e
no pequeno valor da coisa furtada
que, na linha da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro de aferição do pequeno valor). Ademais, é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

In casu
,
não assiste razão à defesa
. A uma, porque em que pese não ter sido feito o laudo de avaliação dos bens subtraídos para auferir seu valor, tem-se que
a vítima fez uma estimativa do prejuízo sofrido, o qual ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pois, tratou-se de 10 (dez) facas, 10 (dez) pacotes de cigarro, 10 (dez) lanternas, 15 (quinze) folhas de cheque no nome da firma FN VIANA CNPJ 13.086.593/0001-00, 10 (dez) panos de malhadeira e, aproximadamente, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em bens furtados. A duas, porque
o apelante não é primário
, conforme verifica-se na
Certidão de Antecedentes Criminais
(doc. ID 18673522), sendo que nos processos nºs 0800285-13.2022.8.14.0037 e 0009369-13.2018.8.14.0037, o acusado possui sentença com trânsito em julgado.

Sendo assim,
impossível o reconhecimento da forma privilegiada do furto
.

Neste sentido caminha a jurisprudência de nosso E. Tribunal, bem como a jurisprudência do STJ, respectivamente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA). CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA COMPROVADA.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE
. PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. (...). DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da
res furtiva
, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da
res furtiva
ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto.
Ademais, quanto ao reconhecimento do furto privilegiado, não merece prosperar. Verifica-se que o apelante não preenche nenhum dos requisitos exigidos na norma penal para fazer jus a causa de diminuição da pena, visto não ser réu primário, conforme visto anteriormente, e não ser de pequeno valor a coisa furtada, conforme consta no auto de exibição e apreensão do objeto (fl. 23 do apenso). Sendo assim, torna-se incabível o reconhecimento do furto privilegiado
. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. (...). DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (...). DO REGIME PRISIONAL. (...). DISPOSITIVO. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a quo, razão pela qual conservo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado e a pena de detenção deverá iniciar no semiaberto. (2020.02118688-16, 214.662, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E CRIME DE FURTO PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO-MÍNIMO COMO REFERÊNCIA DE PEQUENO VALOR.
CONCURSO DE CRIMES. PREJUÍZO. SOMA DOS VALORES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO NO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão. 2. Todavia, quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos os crimes ultrapassar o valor do salário-mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício.
3.
In casu
, embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelo crime de furto em concurso material com três crimes de roubo, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 1.130,00 (e-STJ, fl. 368), portanto superior ao salário-mínimo vigente à data dos fatos (R$ 954,00 - 2018), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 568662/MS, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0074468-4, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 28/05/2020).

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação pelo crime de furto, tendo o juiz
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
.

2. Decote do repouso noturno (art. 155, §1º, do CPB) e da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CPB).

De outra banda, pleiteia a defesa o
afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno
, diante de sua inaplicabilidade ao delito de furto qualificado.

Neste ponto,
tem-se que o requerido afastamento deve ser procedido
.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que
a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito
.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
Overruling
. Na oportunidade, fixou-se no
Tema Repetitivo nº 1.087
, a tese de que
"(a) causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)"
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO.
AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022)".

Assim, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, deve ser afastada da condenação do recorrente
.

Quanto ao pedido de
decote da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo
,
este resta improcedente
, senão vejamos:

É cediço que o delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, inciso I, do CP), também objeto do presente, é uma infração que, em regra, deixa vestígios e, à luz do art. 158 do Código Processo Penal,
carece da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto
, sob pena de não se poder comprovar a materialidade da infração penal.

Ocorre que,
se admite a possibilidade de a prova testemunhal (prova indireta) suprir o indispensável exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido
(art. 167 do CPP), que é exatamente a hipótese dos autos, haja vista que
as testemunhas devidamente compromissadas, foram firmes no sentido de ver o local de abertura com acesso por escalada e os prejuízos do arrombamento
, prescindível qualquer tipo de perícia em razão das demais provas presentes nos autos.

Portanto, a meu juízo, o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, como os depoimentos da ofendida e das testemunhas, razão pela qual
mantenho o reconhecimento da qualificadora
.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
SÚMULA N. 568/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 2.069.385, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O exame de corpo de delito é indispensável para a comprovação do rompimento de obstáculo no furto qualificado e só pode ser realizado indiretamente quando os vestígios houverem desaparecido ou o lugar do crime tenha se tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que se verificou na hipótese em apreço, em que foi realizado o conserto da porta do veículo furtado.
2. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo desvalor das consequências do delito, pois o furto do celular impossibilitou o exercício do trabalho pela vítima, que dependia de dados lá constantes, o que extrapola o prejuízo inerente à conduta. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1.966.367/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/06/2022).

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira etapa, observa-se que a reprimenda base foi determinada no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa,
mantenho o entendimento do juízo sentenciante
, nos seguintes termos:
“(...) verifica-se, a existência de
circunstância agravante
, qual seja,
a reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Trata-se de
reincidência específica de fato anterior
, com trânsito em julgado anterior nos autos de nº 0009369-13.2018.8.14.0037. A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. (STF - HC: 101918 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/05/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-03 PP-00640). Ausentes circunstâncias atenuantes. Logo, fixo a fração de
1/3
, sopesando em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
”
.

Na etapa derradeira, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a causa de aumento relativa ao repouso noturno não é compatível com o furto qualificado diante da topografia utilizada pelo legislador, promovo o decote de tal majorante
, e, por conseguinte, determino ao réu a pena definitiva de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado (reincidência), e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

3. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A defesa do apelante
requer, de forma subsidiária, a reforma da pena aplicada ao apelante, no sentido de que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. Entretanto,
entende-se que não assiste razão à defesa
, uma vez que
o apelante não compareceu em juízo para ser ouvido, em que pese ter sido devidamente intimado, tendo sido decretada sua revelia
(conforme
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, doc. ID 18673489) e por tal motivo, não se tem como reconhecer a atenuante de confissão.

4. Da isenção do pagamento das custas processuais. Apelante pobre no sentido da lei.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, destacando que a sua defesa se deu por advogado particular,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da Justiça Gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado (reincidência), e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024